Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. FILHA. CRIANÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. No caso dos autos restaram consideradas as necessidades da criança alimentanda, que são, inclusive, presumidas; entretanto, o agravante não demonstrou não ter condições de arcar com os alimentos fixados.
3. O deferimento do pedido sem a devida dilação probatória pode prejudicar a alimentanda, sendo incabível fazê-lo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.